Tribunal: TJES
Processo: 0025179-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025179-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JUSSIMARY DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. DUPLICIDADE INEXISTENTE. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL. ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização securitária decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada de acordo com a proporção da invalidez permanente, observando-se os parâmetros estabelecidos na Lei n. 6.194/74 e suas alterações.

2. A gradação das lesões para fins indenizatórios deve ser realizada conforme a tabela legal, não havendo previsão para que uma lesão absorva outra, razão pela qual não há erro no cálculo realizado na sentença.

3. O pagamento administrativo parcial da indenização deve ser considerado no cálculo do montante devido, para evitar enriquecimento sem causa.

4. Sentença reformada apenas para decotar da indenização o valor já pago administrativamente.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0025179-36.2017.8.08.0035

Apelante:

Seguradora Lider de Consórcios do Seguro DPVAT

Apelada:

Jussimary dos Santos Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra a sentença de fls.116/117 , proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por Jussimary dos Santos Silva, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).

Nas razões recursais de id. 11589203, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve erro na aplicação dos parâmetros da Lei n.º 11.945/09, pois a sentença considerou as lesões em duplicidade, o que teria levado à majoração indevida da indenização; (b) a lesão no tornozelo está abrangida pela debilidade do membro inferior direito, de modo que o cálculo adotado pelo Juízo de origem configura enriquecimento ilícito da apelada; (c) houve pagamento administrativo prévio no montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), de forma que a demanda deve ser julgada improcedente por quitação ou, subsidiariamente, deve ser fixado valor indenizatório de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), descontando-se o montante já pago.

Contrarrazões apresentadas no id. 11589208.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve erro na fixação do valor da indenização securitária decorrente da invalidez permanente da parte autora, bem como se há quitação administrativa capaz de extinguir a obrigação da seguradora.

A indenização por invalidez permanente prevista no seguro obrigatório DPVAT encontra regulamentação na Lei n. 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.945/09. O art. 3º da referida norma, por sua vez, estabelece os valores máximos indenizatórios e a gradação das lesões, conforme tabela anexa à lei.

No caso concreto, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente e à consequente invalidez permanente da parte autora.

O laudo pericial do Departamento Médico Legal atestou debilidade da função da articulação do tornozelo direito em grau moderado (50%) e debilidade do membro inferior direito em grau leve (25%).

A apelante alega que a sentença equivocadamente considerou as lesões em duplicidade, elevando indevidamente o valor da indenização.

A tese recursal, no entanto, não se sustenta.

A gradação das lesões foi corretamente aferida com base na legislação aplicável e na perícia oficial, sendo que a própria tabela da Lei n.º 11.945/09 prevê a individualização das lesões para fins de quantificação do quantum indenizatório.

A indenização securitária deve ser fixada de forma proporcional ao grau de invalidez constatado no laudo médico oficial, observando-se a natureza e a extensão da debilidade permanente.

Não há, de outra via, previsão legal para que uma lesão específica absorva outra, como sustenta a seguradora, de modo que inexiste erro na fixação do valor da indenização em R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

No que tange à alegada quitação administrativa, contudo, a pretensão recursal merece acolhida.

A argumentação recursal, todavia, merece parcial acolhimento no tocante ao abatimento do valor já pago administrativamente.

O pagamento prévio da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) deve ser considerado para evitar enriquecimento sem causa da apelada.

Nesse sentido, o montante final devido à segurada deve ser reduzido para R$ 7.593,75 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), valor resultante da condenação original (R$ 10.125,00) descontado o pagamento administrativo já efetuado (R$ 2.531,25).

Por fim, mantêm-se as demais disposições da sentença, inclusive no que se refere à correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
apenas para decotar da indenização o valor já pago administrativamente, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).